Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723523-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO. PREVISÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS. ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS RECEBIDOS DURANTE A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data em que designado, 01.06.2018, até a 30/01/2020, na importância de R$ 54.081,43, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de Fevereiro de 2020 pelo IPCA-E e com juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança desde a citação. 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que o militar designado para o serviço ativo (DSA), como é o caso dos autos, é um policial em serviço ativo, para todos os fins. Já o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de "consultor". Afirma que o militar designado ao serviço ativo faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG). Insurge-se contra a concessão de pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) mensalmente durante o período de designação, haja vista a previsão legal do pagamento de tal adicional apenas aos PTTC, com base no artigo 114, §3°, Lei n.o 12.086/09. Salienta o dever de observância do princípio da legalidade estrita na administração pública e da Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, a improcedência da demanda, requer a redução do valor da condenação à quantia de R$ 49.757,03, haja vista a exclusão das parcelas de caráter indenizatório e temporário, tais como: Auxílio-Alimentação (Etapa Alimentação) e Auxílio-Moradia, da base de cálculo. 3. Na hipótese em tela, restou demonstrada a transferência do demandante para a reserva remunerada (ID 20528739 - Pág. 21), bem como a posterior designação do autor para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária (ID 20528732 - Pág. 1), na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84. 4. O artigo 9o da Lei 7.289/84 estabelece que, além da convocação compulsória, prevista no artigo 3o, inciso II, letra "a", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 5. A controvérsia incide sobre o direito ou não de o autor fazer receber, durante o período da designação, a verba prevista no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, o qual dispõe: “O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.”. 6. A resolução da questão exige análise dos ditames do artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009 “Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017).” 7. O inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, dispõe sobre os policiais-militares em situação de inatividade. Já a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, refere-se aos bombeiros-militares, em situação de inatividade, da reserva remunerada, sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 8. Com efeito, constata-se a inserção do autor na hipótese do inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289/1984, prevista no artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009, uma vez verificada, no caso concreto, a modificação da situação de inatividade em razão de prestação de tarefa pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período por interesse da Corporação, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da publicação de ID 20528739 - Pág. 23. 9. Nesse contexto, escorreita a sentença na parte em que condenou o réu ao pagamento do adicional igual a três décimos dos proventos do autor, haja vista a aplicação da lei à situação em evidência, inexistindo a alegada afronta ao princípio da estrita legalidade, aplicável à administração pública, e à Súmula Vinculante 37 da Suprema Corte. 10. Precedente: “[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...].” (TJDFT - Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 11. Nesse sentido: “[...] Desta feita, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...].” (TJDFT - Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Destaca-se, ainda, o seguinte entendimento dessa Turma Recursal acerca do tema em contexto: “[...] III. Consoante precedente do TJDFT: "A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, a, da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa." (8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1106348, DJE 03.7.2018). IV. Irreparável, pois, a sentença recorrida que reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Contudo, infere-se, dos termos do §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, que a base de cálculo do adicional em contexto deve ser os proventos percebidos durante a reserva remunerada, ou seja, antes da modificação da situação de inatividade. Desse modo, acolhe-se a impugnação apresentada pelo Distrito Federal na contestação e no recurso. 14. Ante o exposto, a sentença merece parcial reforma para decotar a condenação do réu à quantia de R$ 49.757,03. Mantidos os demais termos da sentença. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. 16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 37, X da Constituição Federal, bem como não aplicação da tese da Súmula Vinculante no 37 do STF. Aduz que o acórdão recorrido violou os princípios da confiança, da boa fé e segurança jurídica. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 12.086/2009), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso III – Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito